Tribunal: TJSP
Processo: 1000257-73.2018.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é
embargante BANCO BMG S/A, é embargado FRANCISCO CARLOS BARBOSA
VILARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 46266
2
VOTO: 46266
EDCL. N:1000257-73.2018.8.26.0229/50000
COMARCA: Hortolândia
EMBTE.: Banco BMG S/A
EMBDO.: Francisco Carlos Barbosa Vilarinho
Embargos de declaração. Alegação de
omissão.
Acórdão
embargado
não
padece de vícios. Pretensão infringente
genérica. Rediscussão da matéria já
decidida. Acórdão mantido. Embargos
rejeitados.
Banco BMG S/A opõe estes declaratórios
visando a infringência do acórdão que negou provimento ao
recurso por ele interposto e deu parcial provimento ao recurso
do autor [fls.465/471]. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
O embargante pretende, meramente, a
modificação da decisão colegiada, afirmando que o acórdão foi
omisso quanto à arguição de imparcialidade do perito judicial
nomeado e a não determinação de restituição das partes ao
“status quo ante” com a devolução, pelo autor, do valor
creditado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 46266
3
Sustenta que o perito foi, em diversas
ações contra o banco embargante, assistente técnico da parte
autora e apresentou laudo pericial produzido unilateralmente
e a distância, sendo que em muitos casos foi refutado pelo
laudo pericial judicial, realizado em sentido diverso.
Contudo,
como
posto
no
acórdão
embargado, a perícia foi conclusiva, sendo que o fato de ter
sido realizada a distância em nada modifica seu resultado.
O embargante não trouxe aos autos
elementos suficientes que sustentem sua alegação de
parcialidade do perito no caso concreto, sendo que o fato de
atuar como assistente técnico de partes autoras em outras
ações, nada depõe contra ele.
Ademais, deve-se ressaltar que não
houve impugnação por parte da instituição bancária quando
da nomeação do perito, momento oportuno para tanto, nos
termos do artigo 148, §1o do CPC/15 que dispõe:
“A parte interessada deverá arguir o
impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e
devidamente instruída, na primeira oportunidade em que lhe
couber falar nos autos”.
Neste sentido o c. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 46266
4
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE PERITO. NULIDADE
RELATIVA. PRECLUSÃO. 1 . Se as questões trazidas à discussão
foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma
suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões deve
ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil. 2. A impugnação da nomeação do perito deve
ser alegada na primeira oportunidade de falar nos autos, sob
pena de preclusão. 3. Agravo regimental a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 428.933/SP, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014,
DJe 03/04/2014).
Desse modo, operada a preclusão
quanto a discussão pretendida.
Também
não
assiste
razão
ao
embargante quanto à alegação de omissão do julgado no que
tange à devolução dos valores creditados na conta do autor,
ora embargado.
Isto porque, a sentença foi clara acerca
da necessidade de devolução do valor creditado “Do valor
devido ao autor deverá ser abatida a quantia de R$ 3.493,15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 46266
5
(fls. 119
a ser corrigida monetariamente desde o saque
autorizado 28/06/2017) que foi devidamente creditada em
sua conta bancária e não devolvida ao réu.” e, quanto a isso,
não houve irresignação da parte autora.
Mantida, portanto, tal determinação,
visto que a matéria não foi devolvida a este e. Tribunal de
Justiça.
Assim,
mantém-se
o
entendimento
exposto no acórdão embargado, visto não haver vícios a serem
sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do
saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição
que integra a decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl
no AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, 2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS
13.981/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF,
EDcl em RE 199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a
Turma, DJU 08.05.1998.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000257-73.2018.8.26.0229/50000 -Voto no 46266
6
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão da questão
decidida, que não contém vício a ser reparado. Sendo assim,
mostram-se incabíveis.
O recurso denota mero inconformismo
com o julgado, a ser instrumentalizado da forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica